Tribunal: TJSP
Processo: 2215360-88.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
, essa modalidade de fixação – Impossibilidade, "in casu", de fixação dos honorários por equidade haja vista não se tratar de valor inestimável ou irrisório – Aplicação do Tema no 1.076 dos Recursos Repetitivos – Retificação da ementa do julgado, sem, todavia, efeitos modificativos – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2215360-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS; Data do Julgamento: 30/12/2022; Data de Registro: 30/12/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/12/2022

Data de publicação:

30/12/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material no Acórdão embargado, que deixou de estipular os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, a despeito de ter constado, na ementa, essa modalidade de fixação – Impossibilidade, "in casu", de fixação dos honorários por equidade haja vista não se tratar de valor inestimável ou irrisório – Aplicação do Tema no 1.076 dos Recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material no Acórdão embargado, que deixou de estipular os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, a despeito de ter constado, na ementa, essa modalidade de fixação – Impossibilidade, "in casu", de fixação dos honorários por equidade haja vista não se tratar de valor inestimável ou irrisório – Aplicação do Tema no 1.076 dos Recursos Repetitivos – Retificação da ementa do julgado, sem, todavia, efeitos modificativos – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.